Tribunal: TJMT
Processo: 1004840-40.2017.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004840-40.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID DOS REIS FERREIRA - CPF: 058.751.241-56 (APELANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), DANIELA KUHN FERREIRA - CPF: 050.623.661-78 (APELANTE), DIEINE KUHN FERREIRA - CPF: 051.836.101-26 (APELANTE), DEISE KUHN FERREIRA - CPF: 034.469.501-84 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1004840-40.2017.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes:
David dos Reis Ferreira, Daniela Kuhn Ferreira, Dieine Kuhn Ferreira e Deise Kuhn Ferreira

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – STF – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1004840-40.2017.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes:
David dos Reis Ferreira, Daniela Kuhn Ferreira, Dieine Kuhn Ferreira e Deise Kuhn Ferreira

Apelada:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por David dos Reis Ferreira, Daniela Kuhn Ferreira, Dieine Kuhn Ferreira e Deise Kuhn Ferreira visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança referente ao seguro obrigatório (DPVAT) por morte
de Dirceu Ferreira
que movem contra a apelada, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Em síntese, sustentam os apelantes que não laborou com acerto a douta magistrada ao extinguir o feito, uma vez que não há necessidade de demonstrar o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento do feito.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 88715964), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1004840-40.2017.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes:
David dos Reis Ferreira, Daniela Kuhn Ferreira, Dieine Kuhn Ferreira e Deise Kuhn Ferreira

Apelada:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

VOTO

Infere-se dos autos que
David dos Reis Ferreira, Daniela Kuhn Ferreira, Dieine Kuhn Ferreira e Deise Kuhn Ferreira
movem ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) por morte de Dirceu Ferreira com base na Lei n. 6.194/74, contra
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 14.02.2016.

A douta magistrada
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais),
restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 88715960).

Irresignados, os apelantes interpõem recurso de apelação alegando
a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação.

Em que pese tenha vários julgados, sempre pautado no acesso ao Poder Judiciário independente do esgotamento das instâncias administrativas, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em sentido contrário, em julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, na sessão do dia 03.09.2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

[...]

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”

Nesse mesmo sentido, o Min. Luiz Fux, Relator do RE 839.353/MA, julgou monocraticamente ação de cobrança de seguro obrigatório,
verbis
:

“Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejarem
a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas,
consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado:

“A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”

Ainda corrobora o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(STF, RE 824712 AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, 2a Turma, j. 19.05.2015).

No mesmo sentido já se manifestou esta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PRAZO PARA SANAR O VÍCIO – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece a autora do interesse processual.”
(RAC n. 1034571-10.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 23.06.2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ABERTURA DE PRAZO PARA A PARTE SANAR O VÍCIO – INÉRCIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRECEDENTES DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A ausência de comprovação do requerimento administrativo, afasta o interesse processual, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, não constituindo ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.”
(RAC n. 1005804-08.2018.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021).

Por conseguinte, no caso, a ação ingressou após a conclusão do julgamento, de modo que deve ser extinto o feito sem resolução do mérito, pela falta de interesse de agir ao não demonstrar o prévio requerimento administrativo.

Os demais pedidos do recurso de apelação restam prejudicados.

Destarte, desprovido o recurso, majoro a condenação atinente aos honorários advocatícios para R$ 1.000 (mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, que deverá ficar suspenso em face dos apelantes serem beneficiários da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021